Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. CRIME DE REPERCUSSÃO NACIONAL. POLARIZAÇÃO POLÍTICA. CRÍTICA INCISIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que: (i) declarou a prescrição trienal das pretensões de indenização moral e retratação pública, relativamente aos fatos da inicial ocorridos no período de 2018 a 2021; e (ii) julgou improcedentes os pedidos de indenização moral e de retratação pública contidos na inicial quanto fatos datados de 2022 e 2023.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “o recorrido acusa indevidamente o recorrente de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, utilizando-se de suas redes sociais e de veículos de comunicação social para disseminar discurso doloso manifestamente difamatório e caluniador, com juízo depreciativo e criminoso”. Acrescenta que “a imunidade parlamentar não alcança atos sem nexo com o desempenho das funções parlamentares ou quando utilizada para práticas abusivas”, tampouco ilícitos. Argumenta que “a imunidade parlamentar não se presta a tornar absoluta a liberdade de expressão”. Questiona se a afirmação, sem qualquer prova, da autoria de um crime terrível a uma pessoa, sequer investigada, guarda relação e conexão com o exercício parlamentar. Assevera que houve crime de calúnia, além de configurar inquestionavelmente um ato ilícito e abuso de direito, passíveis de responsabilização cível. Verbera que não houve o necessário distinguishing entre as razões da sentença e o precedente citado (REsp 1897338/DF). Aduz que “a imputação falsa de autoria de crime não guarda qualquer relação com propostas legislativas, fiscalização da Administração Pública ou outras atribuições típicas ou atípicas do Poder Legislativo”. Por fim, postula a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos (indenização e retratação pública) sejam julgados procedentes. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as palavras e opiniões expressadas pelo requerido estão cobertas pela imunidade material e, em caso negativo, se são capazes de ocasionar dano moral ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, da Constituição Federal - CF) é um pilar do Estado Democrático de Direito e deve ser garantida a todos, respeitando limites que protejam honra, dignidade e imagem. Embora a Constituição Federal assegure esse direito sem restrições, ele não é absoluto, devendo coexistir com outros princípios constitucionais, como a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem.
5. O abuso da liberdade de expressão ocorre quando há distorção dos fatos para desvalorizar a moralidade de alguém, prejudicando sua honra ou imagem, o que pode gerar dever de indenização (art. 5o, X, da CF). Assim, trata-se de um conflito entre dois princípios fundamentais: liberdade de expressão e direito de personalidade. Nesse contexto, compete ao magistrado se utilizar do princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e dar prevalência aquele que for mais justo ao caso.
6. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Nesse sentido, o Plenário do STF, na AP 1044/DF, dispôs que: "A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições". Já no julgamento da ADI 4451, definiu que “O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional”.
7. O artigo 186, do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado.
8. A jurisprudência do STF (Pet 9165) e do TJDFT (Acórdão 1822975) tem reafirmado a amplitude da imunidade material parlamentar prevista no artigo 53 da CF, permitindo que manifestações externas ao recinto legislativo sejam protegidas, desde que vinculadas ao mandato.
9. Verifica-se que o recorrente é ex-Presidente da República, figura pública, comumente assídua nas redes sociais, e, portanto, está exposta a críticas mais acintosas do que ocorre com as demais pessoas. Na hipótese, a análise dos fatos ocorridos em 2022 e 2023 revelou que as manifestações impugnadas se inserem no contexto do debate político, ainda que expressas de forma incisiva, estando relacionadas ao exercício do mandato parlamentar da parte recorrida, ainda que antes de tomar posse, mas já eleito, porquanto foram proferidas de forma conexa à atuação do representante eleito.
10. Ademais, as declarações do recorrido, apesar de sua natureza controversa, tratam de temas de interesse público, que geraram batalhas ideológicas, e foram proferidas no contexto de fiscalização e crítica política, sem configurar imputações criminosas diretas ou ofensas pessoais desconectadas da atividade parlamentar, ante à polarização entre as partes e o inequívoco antagonismo no debate de ideias. Situação distinta do paradigma citado no recurso inominado (STJ, REsp 1897338/DF) - distinguishing.
11. Por oportuno, a sentença vergastada se apoia em precedentes consistentes e em uma interpretação constitucional alinhada aos princípios da liberdade de expressão e da separação dos Poderes (imunidade parlamentar), não havendo qualquer vício que justifique sua modificação.
12. Acerca do prequestionamento, destaque-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ), mostrando-se desnecessária a incursão em todos os artigos de lei indicados pela parte (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido. Sentença mantida.
14. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, IV e X, 53 e 93, IX; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, AP 1044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.4.2022; STF, ADI 4451, Rel. Mi. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.6.2018; STF, Pet 9165, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.3.2021; TJDFT, Acórdão 1822975, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 6.3.2024.